Tribunal: STF
Processo: ARE 1475310
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Condenações judiciais da Fazenda Pública. Atualização monetária. Emenda Constitucional nº 113/21. Taxa SELIC. Questão não examinada pela Corte de Origem. Ausência de prequestionamento. Súmulas nºs 282 e 356 do STF.



    1. Opostos 2 (dois) agravos regimentais contra a mesma decisão, incide, quanto ao último, a preclusão consumativa.



    2. A questão relativa à “necessidade de aplicação da Taxa Selic uma única vez, para fins de juros e correção monetária, por aplicação do art. 3º da EC 113/2021” carece do necessário prequestionamento. 



    3. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    4. Primeiro agravo regimental não provido e segundo do qual não se conhece.



    5. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.